Tribunal: TJMT
Processo: 1045613-74.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045613-74.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULLYETE FERNANDA DA SILVA TOLENTINO COSTA - CPF: 043.840.301-00 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), TAIS BORGES DA SILVA - CPF: 038.581.691-02 (ADVOGADO), ARAUJO COMERCIO DE AUTOMOVEIS USADOS MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 32.676.783/0001-14 (RECORRIDO), ROSE CONCEICAO DE AMORIM LTDA - CNPJ: 32.928.014/0001-66 (RECORRIDO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), WANDERSON THIAGO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 017.624.251-14 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. VEÍCULO USADO.
AUSÊNCIA DE
EVIDÊNCIA DE VÍCIO À ÉPOCA DA TRADIÇÃO. ANÁLISE DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Em

regra
a
coisa

perece
para o
dono
(art.
238 do
Código
Civil) e a
propriedade
de bens
móveis
se
transfere

por

meio
da
tradição
(art. 1.226 do
Código
Civil)
. T
o
davia
,
numa

relação
civil de
compra
e
venda
de
veículo

usado
, o
vendedor
é
responsável

pelo

perecimento
da
coisa

por

vício

oculto
,
já

exis
tente
à
época
da
tradição
(
art. 444 do
Código
Civil).
Por

isso
, o
adquirente

deve

providenciar

laudo
de
vistoria
e/
ou
,
no
mínimo
,

levar
o
veículo

a
um
mecânico
de
confiança
para
apurar

eventuais

vícios
. Se
nenhuma

destas

providências

é
tomada
,

ou
o

mecânico

atesta
que
o

veículo

está

em
boas
condições
,
não

há
que se
cogitar

de
vício

redibitório

não

informado

pelo

antigo

proprietário
.

Inexistindo

evidência
de que
o

veículo

possuía

vício

na

época
da
tradição
,
não

há

como

reconhecer a responsabilida de d o alienante do veículo
.

2.
Não havendo
ato ilícito,
encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

4.
Cus
tas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela parte
recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1045613-74.2022.8.11.0001

Origem
:
3º JUIZADO ESPECIAL C
ÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
JULLYETE FERNANDA DA SILVA TOLENTINO COSTA

Recorrido
:
ARAUJO COMERCIO DE AUTOMOVEIS USADOS MULTIMARCAS LTDA, ROSE CONCEICAO DE AMORIM LTDA E WANDERSON THIAGO VIEIRA DE SOUZA

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

JULLYETE FERNANDA DA SILVA
TOLENTINO COSTA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face WANDERSON THIAGO VIEIRA DE SOUZA / ROSE CONCEICAO DE AMORIM EIRELI / ARAUJO COMERCIO DE AUTOMOVEIS USADOS MULTIMARCAS EIRELI.

Sentença

proferida
no ID168135180/PJe2.
Concluiu
que: a)
ao

adquirir

bem

em

avançado

estado
de
uso
e
em

evidente

estado
de
deterioração
,
assumiu
a
reclamante

os

riscos

inerentes
do
negócio

dessa

natureza
,
não

podendo
,
pois
,
exigir a reparação dos vícios que constatou e/ ou podia ter

constatado
,
sobretudo

por

não

ter

adotado

medidas

prévias
de
averiguação

acerca
das
condições
do
veículo

pelo

qual
se
interessou
,
por

meio
da
realização
de
prévia

vistoria
/
inspeção

técnica
,
não

havendo
que se
falar

em

vício

redibitório
; b)
inexiste

comprovação

mínima
de que
foram

constatados

vício
s

ocultos
de
natureza
grave,
não

havendo

ainda

comprovante
dos
gastos

d
e
spendidos
,
tal

como

narrado
pela
parte

reclamante
.
Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID168135191/PJe2.
Sustentou
que: a)
rest
a

induvidoso
que
os

recorridos

ao

fornecer

produto

sem

qualidade

deram
azo
aos

danos

materiais
e
morais

requeridos

na

inicial
e quea
recorrente
se
desincumbiu
do
ônus

imposto

por

meio
das
provas

juntadas

aos
autos,
a
s

quais

comprovam
a
existência
do
s
danos

apresentados

pelo

veículo

dias

após
a
entrega
; b)
os

defeitos
no
veículo
se
deram

apenas

oito

dias

após
a
aquisição
,
conforme
doc
s
.
anexados

aos
autos,
sem
a
devida

solução

administrativa
para o
problema
,
tanto
que a
recorrente

teve que custear o pa gamento dos serviços
,
pois
o
reparo

indicado

pelos

recorridos

apenas

resolvia
de forma
temporária

devido
a
precariedade
das
peças
e
serviços

oferecidos
; c)
por se tratar de compra e venda de veículo

usado
,
cabe

ao

vendedor

garantir

os

danos

materiais

causa
dos

por

vício

oculto
no
bem

durável

dentro
do
prazo
de
garantia
,
estampado
no art. 26, II, do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
, d)o
fato
de a
recorrente

ter

adquirido
um
veículo

usado
(
ano
e
modelo
2011),
não

retira
a
responsabilidade
dos
recorridos
de se
p
reocupar

em

oferecer à venda um carro que apresentasse um mínimo de condições de trafegabilidade e segurança
e que
o

fatos
de a
parte

recorrente

não

ter

levado
o
veículo
para
uma

vistoria
,
tais

circunstâncias

não

isentam
,
por

si

sós
, a
responsabilidade
dos

recorridos
,
demo
n
strando
que
agiram
de forma
negligente
,
deixando
de
tomar
as
devidas

cautelas
,
colocando
à
comercialização
, um
automóvel
com
diversos

defeitos
que
comprometem
a
segurança

na

sua

utilização
, o que
caracteriza
o
ato

ilícito

ens
ejador
do
dever
de
indenizar
.
Requereu
o
provimento

dor

recurso
para
reformar
a
sentença
e
condenar

os

recorridos

ao

pagamento
de
indenização
à
título
de
dano
material e moral.

As
partes

reclamadas

mesmo

intimadas
,
deixaram
de
apresentar

suas

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Vício

em

veículo

usado
.

Segundo a

regra
"
r
es
pe
rit
domino
", a
coisa

perece
para o
dono
(art. 238 do
Código
Civil) e
a
propriedade
de bens
móveis
se
transfere

por

meio
da
tradição
(art. 1.226 do
Código
Civil)

Todavia, nos

termos
do
artigo
444 do
Código
Civil,
numa

relação
civil de
compra
e
venda
de
veículo

usado
, o
vendedor
é
responsável

pelo

perecimento
da
coisa

por

vício

oculto
,
já

existente
à
época
da
tradição
.

Como o
elemento

probatório

é crucial
para
desvendar
se à
época
da
tradição
o
veículo

já

possuía

algum

vício
, o comprador
deve

agir com diligência e lev á-lo para vistoria
.

Neste

sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL - COMPR
A E VENDA DE VEÍCULO USADO - VEÍCULO COM CONSIDERÁVEL USO - DEFEITOS - VEÍCULO VISTORIADO.
Ao

adquirir

veículo
com
considerável

uso
,
deve
o comprador
agir
com
diligência

ao

vistoriar
o
bem
,
levando
-o,
sempre
que
possível
, a
mecânico
de
sua

confiança
,
pois
,

em

casos
que
tais
, a
presença
de
defeitos

normais
de
uso
é
inerente

aos

riscos
do
negócio
.
Tendo
o
adquirente

levado
o
veículo

usado
a
mecânico
de
sua

confiança
, que
vistoriou
o
veículo
e
atestou

estar

em
boas
condições
,
não

há
que se
cogitar

em

vício

red
ibitório

não

informado

pelo

antigo

proprietário
.(TJ-MG - AC: 10000211321831001 MG, Relator:
Estevão

Lucchesi
, Data de
Julgamento
: 07/10/2021,
Câmaras

Cíveis
/ 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 07/10/2021)

EMENTA RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CI
VIL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO (19 ANOS DE USO) – TESE DE VÍCIO OCULTO APRESENTADO NO VEÍCULO ADQUIRIDO – DEFEITO APÓS 60 DIAS DA COMPRA – TESE DE VÍCIO NO MOTOR E BOMBA INJETORA – PLEITO DE DANO MATERIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA
PARTE PROMOVENTE – VEÍCULO USADO – LONGOS ANOS DE USO – CARRO VISTORIADO POR MECÂNICO DA CONFIANÇA DO PROMOVENTE – COMPRA REGULAR E USO COMPROVADO DO BEM – DESLOCAMENTO EM LONGA VIAGEM (PARÁ) – APRESENTAÇÃO DOS ALEGADOS DEFEITOS MAIS DE 60 DIAS DA COMPRA
– DESGASTE NATURAL – NOTAS COMPROVAM MANUTENÇÃO DE PEÇAS DECORRENTES DO USO REGULAR DO BEM – COMPRA SEM VISTORIA DETALHADA – CULPA DA PARTE PROMOVENTE – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em
se
tratando
de
veículo

usado
, co
m
longos

anos
de
atividade
,
cabe

ao
comprador
fazer
as
vistorias

necessárias
, com
mecânico
de
sua

confiança
,
pois

está
-se
adquirindo

bem

desgastado

pelo

decurso
do tempo, de
modo
que
não

pode

invocar
a
própria

torpeza
e
esperar
a
mesma

qualidade de bem nov o quando se utilizou do bem

por

mais
de 60
dias
, inclusive
em
longa
viagem
. Age de boa-
fé
o
vendedor
de
veículo

usado
que
o

coloca
à
disposição
do comprador para
vistoria

mecânica
,
pois

aquele
que
adquire

veículo

usado

deve

ter
a
cautela
de
examiná
-lo
por

meio
de
uma

oficina

autorizada

ou

mecânico
de
sua

confiança
antes de
efetuar
a
compra
, para
ter

ciência
dos
riscos
que
a

aquisição
do
bem

pode

oferecer
.
Outrossim
,
sabe
-se que
por

conta
do tempo de
vida

útil
do
veículo
e da
utilização

corriqueira

surgem

de
sgastes

naturais
com
manutenção
e
troca
de
peças
que se
desgastam

naturalmente
,
tal

como

comprovado

pelas

notas

juntadas

nas

quais
se
demonstra
que a
parte

promovente

realizou

ampla

revisão
de
peças
e
componentes

desgastados
,
por

sua

vontade
,
ainda
que
apó
s

apresentação
do
problema
.
Sentença

mantida
.
Recurso

desprovido
.(TJ-MT 10003359820208110040 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de
Julgamento
: 06/05/2021,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Publicação
: 10/05/2021)

Por

isso
, o
adquirente

deve

providenciar

laudo d e vistoria e/ ou no mínimo

levar
o
veículo

a
um
mecânico
de
confiança
para
apurar

eventuais

vícios
.

Se
nenhuma

destas

providências

é
tomada
,

ou

o
mecânico

atesta
que
o

veículo

está

em
boas
condições
,
não

há
que se
cogitar

de
vício

redibitório

não

informado

pelo

antigo

proprietário
.

A sentença a quo bem dirimiu a questão, consoante se infere do trecho abaixo:

Verifica-se que o objeto do contrato firmado entre as partes litigantes, em 12/11/2021, foi a compra e venda de um veículo usado, fabricado em 2011, tratando-se, portanto, de bem móvel durável padecido de inegável desgaste natural, em razão do uso, em suas peças e componentes.

Além do mais, a Reclamante não demonstra na petição inicial que houve prévia vistoria do veículo, por profissional especializado de sua confiança, deixando de assim proceder, voluntariamente, e o aceitou com todos os defeitos possíveis defeitos.

Assim sendo, é certo que, ao adquirir bem em avançado estado de uso e em evidente estado de deterioração, assumiu a Reclamante os riscos inerentes do negócio dessa natureza, não podendo, pois, exigir a reparação dos vícios que constatou e/ou podia ter constatado, sobretudo por não ter adotado medidas prévias de averiguação acerca das condições do veículo pelo qual se interessou, por meio da realização de prévia vistoria/inspeção técnica, não havendo que se falar em vício redibitório.

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos,
não

há

qualquer

evidência
para
elucidar
se à
época
da
tradição
o
veículo

já

possuía
o
vício

noticiado

nos
autos.

Vale
lembrar
,
que
incumbe
à
parte

reclamant
e
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
(art. 373 do CPC).

No
presente

caso
, nota-se que a
parte

reclamante

não

s
e desincumbiu do
seu

encargo

probatório
,

quanto

a

existência
d
e

vício

oculto

n
o
veículo
à
época
da
tradição
.

Desse

modo
, pela
insuficiência
de
p
rovas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
presumindo
que
o

vício
no
veículo

ocorreu

depois
da
tradição
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
en contra -se prejudicado o exame dos demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
d
o CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023